Tribunal: TJDFT
Processo: 0003129-27.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.

2. O embargante aponta a existências de vícios de omissão e obscuridade no v. acordão, sob o fundamento de que, em face de não terem sido debatidos os motivos pelo qual a pena foi fixada no mínimo legal, não foi esclarecida possibilidade de redução da reprimenda para dois meses de detenção.

3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme devidamente explicitado, quando do julgamento da apelação, mostra-se correta a fixação da pena no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, tendo em vista a ausência de circunstâncias judiciais negativas, ou a presença de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual não há que se falar em fixação da pena aquém do mínimo legal.

4. Desse modo, a despeito da alegação de vício no acórdão, o que se verifica é o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, na realidade, o reexame da matéria já apreciada no acórdão, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais apresentados (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).

5. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). Assim, não prospera o pedido genérico de prequestionamento, sem que se defina, de forma clara e precisa, em que consiste a alegada violação.

6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, § 5o da Lei 9.099/95.